Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709383-95.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SONIA PEREIRA DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO PEREIRA DOS REIS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal (ID no 71775380) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso do réu; conheceu e deu parcial provimento ao recurso da autora (ID no 69882961). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO